Tribunal: STF
Processo: ADI 2149
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-22
Data de publicação: 2000-03-22

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade.  Artigos 1º, §§ 1º,
 2º e 3º, 2º e parágrafo único, e 3º, todos da Resolução n. 665/99
do Tribunal Superior do Trabalho.
- Por se tratar de três ações
diretas em que se argúi a inconstitucionalidade dos mesmos
dispositivos da mesma Resolução, devem ser apensadas à primeira as
duas que lhes são posteriores, na forma determinada quando do
julgamento da ADIN 1460.
- A Associação Nacional dos Juízes
Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA, em face de seus novos
estatutos, deixou de ser associação de associações, tem, pois,
legitimidade, como entidade de classe, para propor ação direta de
inconstitucionalidade.
- Não é relevante, de plano, o fundamento de
 que, com a extinção da paridade da representação na Justiça do
Trabalho pela Emenda Constitucional n. 24/99, não há mais de se
cogitar desse sistema para o exame da situação de manutenção
transitória dos atuais classistas determinada pela mesma Emenda,
pois com relação a elas continua a necessidade da observância desse
sistema de paridade que é inerente à existência desses juízes,
representantes paritários que são das categorias que se contrapõem
na Justiça do Trabalho: a dos trabalhadores e a dos
empregadores.
Permanecendo esse sistema de paridade, os
dispositivos da Resolução ora atacada procuraram conciliá-lo com as
situações ocorrentes no TST, nos TRTs e nas Juntas de Conciliação e
Julgamento em que, pela desigualdade dos períodos dos mandatos dos
juízes classistas atuais, a paridade não pudesse ser observada.  Não
 se vislumbra, de plano, inconstitucionalidade na utilização, para
alcançar esse fim, do instituto da disponibilidade remunerada e do
modo de cálculo dos vencimentos dos Juízes classistas de primeiro
grau afastados na forma da Resolução em causa.
- No tocante, porém,
 ao disposto no artigo 3º dessa Resolução, as restrições aos Juízes
classistas ali contidas se afiguram, em exame sumário, atentatórias
da preservação do cumprimento do mandato restante, que lhes foi
assegurado, em consonância com as normas constitucionais e legais em
 vigor antes da referida Emenda.  De outra parte, nesse ponto, o
"periculum in mora" sendo recíproco, deve prevalecer o relativo aos
juízes que sofrem essas restrições à sua competência.
Ação direta
de que se conhece, deferindo-se parcialmente o pedido de liminar
para suspender, "ex nunc" e até o julgamento final desta ação, o
artigo 3º da Resolução n. 665, de 10 de dezembro de 1999, do
Tribunal Superior do Trabalho.